Tribunal: TJDFT
Processo: 0702841-36.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702841-36.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: DARZ COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - EPP, SOMR WALID SALAMEH Despacho 1. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 2. Intime-se o apelante, Banco Bradesco S/A, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos cópia legível e atualizada do extrato, saldo e/ou histórico da dívida objeto da execução ou qualquer outro documento que comprove a origem da dívida novada e executada aos apelados. 3. Caso a diligência seja cumprida, oportunize-se o contraditório pelo mesmo prazo. 4. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 5. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 11 de janeiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO